Tribunal: TJSP
Processo: 2028752-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional consubstancia-se na data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade. Inteligência do enunciado da Súmula 278 do C. STJ. O recebimento do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional consubstancia-se na data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade. Inteligência do enunciado da Súmula 278 do C. STJ. O recebimento do seguro DPVAT administrativamente não tem o condão de demonstrar por si só o conhecimento inequívoco do Autor acerva da invalidez permanente para fins do recebimento da indenização pleiteada nestes autos. Para fins de contagem do prazo prescricional, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico. Decisão mantida. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000739509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2028752-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é
agravante PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, é agravado
ALECSANDRO TELES DUARTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028752-50.2020.8.26.0000 -Voto no 30885
2
Agravo de Instrumento - no 2028752-50.2020.8.26.0000
Agravante/Ré:
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Agravado/Autor: ALECSANDRO TELES DUARTE
MM. Juiz de Direito: Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira
Comarca de Guarulhos 8a. Vara Cível
Voto no 30885
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA EM
GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE.
PRESCRIÇÃO. Inocorrência. A ação de indenização do
segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano.
O termo inicial para a contagem do prazo prescricional
consubstancia-se na data em que o segurado teve ciência
inequívoca da incapacidade. Inteligência do enunciado da
Súmula 278 do C. STJ. O recebimento do seguro DPVAT
administrativamente não tem o condão de demonstrar por si só
o conhecimento inequívoco do Autor acerva da invalidez
permanente para fins do recebimento da indenização pleiteada
nestes autos. Para fins de contagem do prazo prescricional, a
ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende
de laudo médico. Decisão mantida. RECURSO DA RÉ NÃO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão interlocutória (e-fls. 143/144 e 165, autos originários)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a. Vara Cível da Comarca de Guarulhos,
nos autos da ação de cobrança de indenização securitária ajuizada por
ALECSANDRO TELES DUARTE contra PORTO SEGURO CIA DE
SEGUROS GERAIS, que ao sanear o feito, afastou a preliminar de prescrição
da pretensão, sob o entendimento de depender no caso de laudo médico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028752-50.2020.8.26.0000 -Voto no 30885
3
Inconformada, a Ré interpôs o presente
recurso (e-fls. 01/10), discorrendo, em síntese, sobre a ocorrência da
prescrição ânua na hipótese dos autos, em razão da ciência inequívoca do
Autor acerca de sua invalidez permanente ter ocorrido com o recebimento do
seguro DPVAT.
Preenchidos os requisitos legais, o
recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (e-fls. 97).
Intimado,
o
Agravado/Autor
deixou
transcorrer “in albis” o prazo para apresentação de contraminuta.
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão de primeiro grau que afastou a preliminar de prescrição
arguida pela Ré ao sanear o feito.
Assim, a questão do recurso resume-se:
na ocorrência ou não de prescrição da pretensão indenizatória na hipótese dos autos.
O caso em apreço trata de cobrança de
indenização fundada em invalidez permanente do Autor por acidente, nos
moldes do contrato de seguro de vida em grupo celebrado entre as partes, ao
qual se aplica a regra específica prevista no art. 206, § 1o, II, “b”, do Código
Civil:
“Art. 206. Prescreve: § 1o Em um ano: II a
pretensão do segurado contra o segurador, ou deste contra aquele, contado o prazo:
b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão”.
Nesse sentido, inclusive, o enunciado da
Súmula no 101 do C. Superior Tribunal de Justiça, cuja literalidade é a
seguinte: “A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora
prescreve em um ano”.
A
Agravante/Ré
sustentou
que
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028752-50.2020.8.26.0000 -Voto no 30885
4
Agravado/Autor teve ciência inequívoca da sua incapacidade em
27.OUT.2015, data em que recebeu indenização pelo seguro DPVAT, e que a
partir de então teria iniciado o prazo prescricional ânuo, prescrevendo a sua
pretensão, diante do ajuizamento da ação apenas em 2019.
O
magistrado
“a
quo”
afastou
a
preliminar, considerando que o termo inicial da ciência inequívoca da invalidez
dependeria de laudo médico, o que não exige reforma.
Há de se ressaltar que o termo inicial
para a contagem do prazo prescricional consubstancia-se na data em que o
segurado teve ciência inequívoca da incapacidade, nos termos do enunciado
da Súmula 278 do C. STJ, in verbis: “O termo inicial do prazo prescricional, na
ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da
incapacidade laboral".
O STJ consolidou o entendimento que a
ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem
do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de
invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior
resulte comprovado na fase de instrução, conforme enunciado no 573, in
verbis:
“Nas ações de indenização decorrente de
seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de
contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de
invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte
comprovado na fase de instrução.”
Ainda que o precedente referente à
ciência inequívoca tenha sido consolidado nas ações de indenização
decorrente de seguro DPVAT, plenamente aplicável nas indenizações
securitárias em geral, de modo que relativa a presunção de ciência, que
dependerá de laudo médico, salvo nos casos de invalidez permanente notória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028752-50.2020.8.26.0000 -Voto no 30885
5
ou de comprovação do conhecimento anterior na fase de instrução do
processo.
Na
hipótese
dos
autos,
o
mero
recebimento administrativo do seguro DPVAT pelo Autor à época do acidente
de trânsito, em 2015 (e-fls. 65, autos originários), não comprova de modo
inequívoco o seu conhecimento anterior acerca da invalidez permanente, de
modo que prudente a realização de prova pericial para averiguação da
alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito sofrido.
Por essas razões, a decisão não exige
reforma e o recurso não prospera.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Ré,
mantendo a r. decisão hostilizada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora